Tribunal: TJSP
Processo: 2032201-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação de consignação em pagamento. Pedido de tutela antecipada visando impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, depósito judicial do valor integral das parcelas e manutenção na posse do bem financiado. Inadmissibilidade. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.